Tribunal: STF
Processo: HC 230354
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique Vieira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 177436/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de estelionato (três vezes) e associação criminosa, teve, em 2.12.22, deferida a produção antecipada de provas e decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por não ter sido localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital.



    A impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da decisão por meio das qual determinada a prisão preventiva e autorizada a produção antecipada de provas.



    Requer, liminarmente e no mérito, “a concessão da ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva suportada pelo paciente e determinando-se a suspensão da produção antecipada de provas, deferida pela autoridade coatora”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESMEMBRAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



2. Hipótese em que o acusado, citado, não foi localizado. Realizada a citação por edital, o processo foi suspenso, tendo sido determinada a produção antecipada da prova oral e a decretação de sua prisão preventiva. Não obstante a decretação da custódia cautelar, não há informações acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão. 



3. Acusado que tinha ciência da acusação, na medida em que constituiu advogado e impetrou habeas corpus, sem contudo, apresentar-se espontaneamente nos autos da ação principal para ser citado e acompanhar os atos processuais. 



4. O TJDFT considerou tratar-se de réu foragido da justiça, fundamento suficiente para a decretação da custódia preventiva. E ainda, em se tratando de associação criminosa composta por sete acusados, dos quais seis foram citados pessoalmente, o recorrente estaria se furtando à aplicação da lei penal. 



5. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 



6. O art. 366 do CPP dispõe que, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312". 



7. A Súmula 455 do STJ estabelece que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 



8. "A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas" (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021). 



9. No caso dos autos, a decisão que autorizou a antecipação das provas se deu em razão da possibilidade de esquecimento dos fatos por parte das vítimas, testemunhas e dos policiais, uma vez que "o cerne da prova", no caso dos autos, "é testemunhal". A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processual. 



10. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016). 



11. Orientação adotada pelo juízo singular, que ressaltou que a colheita da prova se daria com a designação de defensor dativo, o qual poderia atuar de forma técnica na defesa dos interesses do acusado, em evidente preservação ao contraditório e à ampla defesa da parte. O denunciado, quando e se comparecer aos autos, poderá apresentar novos elementos probatórios e, eventualmente, postular que a prova seja refeita/retificada/ratificada, em juízo, sobre pontos de seu interesse. 



12. Necessidade da colheita antecipada da prova em uma única assentada, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, bem como do princípio da economicidade, considerando se tratar de ação penal envolvendo sete denunciados. 



13. Natureza das atividades policiais, que atuam com os mais diversos delitos em sua maioria semelhantes, o que implica no enfraquecimento de suas lembranças. 



14. Agravo regimental desprovido” (doc. 6).



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Ribeiro Dantas destacou no voto condutor do acordão: 



    “O art. 366 do CPP dispõe que, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312".



    (...)



    No caso dos autos, a decisão que autorizou a antecipação das provas se deu em razão da possibilidade de esquecimento dos fatos por parte das vítimas, testemunhas e dos policiais, uma vez que "o cerne da prova", no caso dos autos, "é testemunhal". A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processual.”



    Ademais a decisão que autorizou a produção antecipada de provas consignou:



    No caso dos autos, conforme visto acima, o denunciado foi citado por edital e não atendeu ao chamamento judicial. Assim, o feito está em crise de instância, pois não é possível prosseguir sem a presença do denunciado ou de seu defensor.



     Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, a produção antecipada de provas (art. 366 do CPP) deve ser devidamente fundamentada, não se justificando a sua realização fundada somente no decurso do tempo. 



    No entanto, no exame concreto do caso vislumbra-se que é necessária a produção antecipada de prova, pois o cerne da prova é testemunhal (vítimas, testemunhas, policiais). Ora, os tribunais reconhecem e mitigam o verbete mencionado acima, já que a possibilidade de esquecimento das vítimas, testemunhas e policiais em razão do tempo, é um fato, autorizando a antecipação da prova.



    Assim, considerando a mitigação apontada acima, especialmente em relação à colheita de declarações de vítimas e policiais envolvidos com a apuração dos fatos, o pedido ministerial procede. 



    É certo que a própria natureza das atividades desenvolvidas pela Autoridade Policial, seus agentes, ou policiais militares, já que diuturnamente atuam com os mais diversos delitos em sua maioria semelhantes, determinam o enfraquecimento de suas lembranças sobre o fato apurado com o passar do tempo. 



    Neste sentido revela-se imprescindível a colheita de suas declarações o mais breve possível, evitando-se o esquecimento em razão da apuração de fatos semelhantes e especialmente pela quantidade de delitos com os quais têm contato durante sua atividade profissional, sob pena de tornar imprestável a prova futuramente colhida, sendo este o entendimento predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 



    Além disso, trata-se de ação penal envolvendo mais de um denunciado e, assim, justifica-se a colheita de elementos probatórios em uma única assentada em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, bem como do princípio da economicidade. 



    De todo modo, a colheita da prova se dará com a designação de Defensor Dativo, o qual poderá atuar de forma técnica na defesa dos interesses do acusado. Acrescenta-se, ainda, que o denunciado, quando e se comparecer aos autos, poderá apresentar novos elementos probatórios e, eventualmente, postular que a prova seja refeita/retificada/ratificada, em juízo, sobre pontos de seu interesse. 



    Destarte, o deferimento é medida que se impõe.”(doc. 6 fls, 104).



    Note-se que o Juízo lançou fundamentação apta a justificar a medida, conforme entendimento da Segunda Turma:



    “Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos. 4. Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo). 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada” (HC 135386, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/8/2017)”.



    No que concerne à decretação da prisão preventiva, assentou:



    “Nota-se que a diligência de citação, no endereço constante dos autos, restou infrutífera. Buscou-se novos endereços para a citação, sem êxito. O denunciado foi citado por edital. Tais circunstâncias demonstram o intuito do denunciado de furtar-se à aplicação da lei penal. A esse respeito, conforme bem ponderado pelo Ministério Público, “...o acusado não foi localizado para citação pessoal em nenhum dos cinco endereços vindos aos autos, o que evidencia sua tentativa de esquivar-se da futura aplicação da lei penal, sobretudo porque, conforme se verifica das investigações, Carlos Henrique detém laços estreitos com os demais réus, todos devidamente cientificados das imputações lançadas na peça acusatória, inclusive contra Carlos Henrique. Tal fato indica não só que Carlos Henrique tem ciência da imputação que contra si pesa, mas também que vem se esquivando de sua citação de modo a frustrar a futura aplicação da lei penal, o que autoriza a decretação de sua prisão cautelar.”



    Logo, concluiu-se pela necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal, afirmando-se que o paciente buscou esquivar-se da citação e por consequência da persecução penal. Assim não há falar em decisão abusiva, desprovida de fundamentação, ilegal ou teratológica.



    Pertinente à controvérsia, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI REVELADOR DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA LOGO DEPOIS DE TER SUPOSTAMENTE PRATICADO O CRIME. INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 192191 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-09-11-2020)”.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente